Tribunal: TJES
Processo: 5030386-85.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030386-85.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
RECORRIDO: SARAH SANTOS BERTOLINI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO DE VIAGEM. TENTATIVA DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO. RELATA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE ADQUIRIU PASSAGENS AÉREAS JUNTO À REQUERIDA, SENDO UMA PASSAGEM DE IDA DE SÃO PAULO A MIAMI, POR R$1.195,45, PARA O DIA 22/09/2022, E UMA PASSAGEM DE VOLTA DE NOVA IORQUE PARA SÃO PAULO, PELO VALOR DE R$2.236,42, PARA O DIA 08/10/2022. OCORRE QUE, EM 11 DE SETEMBRO, A VIAGEM PRECISOU SER CANCELADA, TENDO SIDO SOLICITADO O REEMBOLSO DO VALOR PAGO PELAS PASSAGENS AÉREAS. PARA SUA SURPRESA, TODAVIA, FOI SURPREENDIDA PELO OFERECIMENTO DE APENAS R$176,57. INCONFORMADO COM A SOLUÇÃO APRESENTADA, PUGNA A AUTORA PELA RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS, BEM COMO PELA CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS.
SENTENÇA DE PISO
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$3.431,87, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL OU A REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,
OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)